Tribunal: TJMT
Processo: 0007174-47.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007174-47.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO PAULINO JULIANOTTI - CPF: 631.711.471-49 (APELANTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), ADRIANO PADOVAN JUBILEU - CPF: 290.441.368-52 (APELADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - PRETENDIDA NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - FALTA DE REGISTRO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO - ESCRITURA DE REGISTRO DO IMÓVEL OUTORGADA EM NOME DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO ATO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1-
A produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide. Entretanto, o Juiz não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, pois é seu dever
dispensar aquelas que considerar irrelevantes para a célere tramitação da demanda, além de indeferir as que reputar inúteis e protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2- Não há como impor ao terceiro adquirente a pecha de má-fé se o adquirente anterior não registrou a promessa de compra e venda na matrícula do imóvel. No caso, o Apelado, adquirente de boa-fé, não pode ser responsabilizado por reparação de danos decorrentes de venda de imóvel em duplicidade, se o contrato particular de compromisso de compra e venda anterior firmado com o Autor/Apelante não foi registrado na matricula do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata de Recurso de Apelação interposto por
Alexandro Paulino Julianotti
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Sinop-MT, nos autos da “Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda com seu Respectivo Registro e Garantias c/c Indenização por Dano Moral, com Determinação de Registro em nome do Requerente” ajuizada em desfavor de
Adriano Padovan Jubileu, Roberto Luis de Oliveira
e da
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED – Mato Grosso
.

O Julgador acolheu parte dos pedidos e condenou apenas o Apelado Adriano Padovan Jubilei ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da sentença e, diante da sucumbência recíproca, condenou o Apelante e Adriano Padovan Jubilei a arcarem, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em preliminar, o Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, ao argumento de que o caso exige dilação probatória.

No mérito, em breve síntese, requer a anulação da Escritura Pública e do seu registro, sob a tese de que se trata de negócio simulado, além da condenação de todos os Apelados ao pagamento da verba indenizatória por danos morais.

Contrarrazões da UNICRED Mato Grosso, no Id. 111372480, em que suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, rechaça os fundamentos do apelo, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Após ser intimado para apresentar documentos capazes de comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade, o Apelante recolheu o preparo na forma simples e, de conseguinte, foi intimado para recolhê-lo em dobro.

A Apelante cumpriu a determinação, conforme se vê do Id. 111531985.

Contrarrazões de Adriano Padovan Jubileu no Id. 133566672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 19/10/2010, o Apelante adquiriu do Recorrido Adriano Padovan Jubileu, um imóvel com 2.500 m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) localizado no loteamento denominado Alto da Glória, em Sinop-MT, pagou o preço; todavia, não providenciou a transferência do bem para o seu nome.

Em 2014, quando tentou transferir o imóvel para sua propriedade, surpreendeu-se com a informação de que, em 31/10/2012, o imóvel foi registrado em nome do Apelado Roberto Luis de Oliveira que, por sua vez, deu em garantia à uma Cédula de Crédito Bancário, o imóvel em alienação fiduciária.

Assim, sob a tese de que o vendedor agiu em conluio com o adquirente Roberto Luis de Oliveira, requereu o cancelamento dos registros e a condenação de todos os Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao analisar os autos, a Julgadora concluiu que o Apelado Adriano Padovan Jubileu, agiu com nítida má-fé e dolo, pois vendeu o imóvel para o Apelante, recebeu os valores negociados e, depois de 03 (três) anos, o revendeu ao segundo Apelado Roberto Luis de Oliveira que, mais diligente, transferiu o registro do imóvel para si.

Por não constatar prova da má-fé do Apelado Roberto Luis de Oliveira e, tendo em vista que a boa-fé é presumida, bem como considerando que o Apelante não providenciou a transferência do bem para o seu nome, afastou a responsabilidade do segundo Recorrido e também da Cooperativa Apelada.

Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou apenas o Apelado Adriano Padovan Jubilei ao pagamento de indenização por danos morais, que fixou em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).

O Apelante suscita preliminar de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que a prova testemunhal é imprescindível ao deslinde do feito.

Conforme disposto no artigo 369, Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e, assim, influir eficazmente na convicção do juiz. Contudo, o Julgador tem o poder/dever de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

Ou seja, a produção de provas constitui direito da parte em poder influenciar o Julgador quando da análise da lide. Entretanto, o Juiz não está obrigado a deferir a produção de todas as provas requeridas pelas partes, pois é seu dever
dispensar aquelas que considerar irrelevantes para a célere tramitação da demanda, além de indeferir as que reputar inúteis e protelatórias.

Nesse sentido, oportuna a transcrição de precedente do STJ:

[...] 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1567720 SP 2019/0252985-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).

Neste caso, denota-se da sentença que a Juíza singular consignou que a lide comportava julgamento imediato porque não havia necessidade de produção de outras provas para seu convencimento (art. 355, inciso I, do CPC). Isso é, motivou adequadamente o julgamento antecipado da lide.

Logo,
não há falar em cerceamento de defesa
.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. VENDA EM DUPLICIDADE DE BEM IMÓVEL.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
Verificando-se que os elementos probatórios produzidos no decorrer da marcha processual são suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia, não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa.
2. Nas ações em que se discute a venda dúplice de imóvel, inicia-se a prescrição com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda for registrada no Cartório de Registro de Imóveis, aplicando-se na espécie para a reparação civil a prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, do Código Civil). 3. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.
(TJ-GO – RAC n.o 00858687320148090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 27/09/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2018). (sem grifos no original)

Ademais, de acordo com a jurisprudência
pacífica
,
“o terceiro de boa-fé não pode ser responsabilizado por reparação de danos decorrentes de venda de imóvel em duplicidade,
se o contrato particular de compromisso de compra e venda anterior não foi registrado na matricula do imóvel
e ele não teve ciência da transação de outra forma”.
(TJ-SP - AC: 10044767520188260344 SP 1004476-75.2018.8.26.0344, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 14/08/2014, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019). (sem grifos no original)

No mesmo sentido é o precedente desta Câmara, julgado em 20/10/2020, de minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - PRETENDIDA NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - FALTA DE REGISTRO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO - ESCRITURA DE REGISTRO DO IMÓVEL OUTORGADA EM NOME DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO ATO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - DANO MATERIAL - VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
Presume-se a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição. Logo, não há como impor ao terceiro adquirente a pecha de má-fé se o adquirente anterior não registrou a promessa de compra e venda na matrícula do imóvel.
2-
Na hipótese, considerando que o Autor/Recorrente não formalizou o registro da Escritura de Compra e Venda quando adquiriu os lotes descritos na inicial, infere-se que a segunda alienação, registrada em nome da Recorrida [...], é legal, eis que presumida a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição
. 3- Tendo em vista a comprovação da venda em duplicidade dos imóveis por parte da Imobiliária Recorrida, esta deve ser compelida a ressarcir os danos materiais sofridos pelo Apelante, de modo que a indenização deve corresponder ao valor atual de mercado dos lotes, o que deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença.
(TJ-MT 00111809620158110004 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020). (sem grifos no original)

Ainda para ilustrar, transcrevo julgado do Tribunal de Justiça de Goiás.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO.
VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA ORIGINÁRIO NÃO REGISTRADO. DIREITO PESSOAL. PERDAS E DANOS. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE.
1.
O compromisso de compra e venda não levado à averbação à margem do registro imobiliário competente reveste-se de natureza de mero direito pessoal, sem qualquer eficácia real, restando a conversão da obrigação em perdas e danos.
2.
Não registrada a promessa de compra e venda, seus efeitos obrigacionais vinculam apenas os sujeitos concretamente envolvidos, não ensejando, destarte, o desfazimento de alienação posterior a terceiros de boa-fé
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO – RAC n.o 00443532420158090051, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 15/06/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020). (sem grifos no original)

Assim, sem maiores delongas, tendo em vista que a sentença está de acordo com a jurisprudência pátria,
nego provimento ao Recurso.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono das Apeladas não sucumbentes para 11% (onze por cento) do valor da indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022